Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA LEGÍTIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À REQUERIDA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados.
2. A r. sentença apelada, proferida em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para condenar o Réu a juntar aos autos o documento solicitado pelo Autor e fixou honorários sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.
3. Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em Vigor. 10a ed. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 222/223.)
4. A Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 foi proposta pelo Ministério Público Federal em 1o/7/1994, tendo a sentença proferida, de 20/11/1997, abrangido apenas as cédulas rurais contratadas “antes de abril de 1990”, portanto, março de 1990, inclusive.
5. O documento objeto da demanda refere-se a cédula de crédito bancário contratada em 6/11/1990, e, assim, por espelhar período distinto daquele abarcado pela sentença, não poderá ser liquidada em desfavor do Apelado.
6. Nesse contexto, não há ilegalidade na falta de fornecimento, pela instituição financeira, do referido documento para fins de liquidação da sentença proferida na mencionada ação civil pública.
7. Em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ainda que julgado procedente o pedido, se não restar demonstrada a resistência ilegítima à pretensão formulada, deve o Autor suportar os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pela existência do processo.
8. Inviável a inversão dos ônus sucumbenciais no caso dos autos, sob risco de configurar reformatio in pejus.
9. Apelação conhecida e não provida.